Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743733-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOUDES RESENDE AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por MARIA LOURDES RESENDE contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n.o 0718123-42.2024.8.07.0018, proposto pela ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida em Primeiro Grau, que objetivava a suspensão da exigibilidade de tributos, sob o argumento de possuir cardiopatia grave, o que resulta na isenção do imposto de renda. A parte agravante aduz que há probabilidade de provimento do recurso, ante a robustez das provas colacionadas aos autos, assim como que há risco de dano grave ou de difícil reparação, por conta da condição financeira da agravante que foi modificada em virtude das dificuldades relacionadas à sua saúde. Pede, ao final, que haja a antecipação da tutela recursal, em sede liminar, para fins de suspender a exigibilidade dos tributos elencados, sob pena de fixação de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação do entendimento emitido em sede liminar, com a consequente reforma da decisão impugnada. Em 11/10/2024, às 21h15, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024. Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso, a petição protocolada pela agravante não contém pedido urgente, que se enquadre nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024, especialmente por não haver risco de perecimento do direito durante o estrito período de plantão judicial, uma vez que o referido pedido poderá ser analisado pelo Relator natural em horário de expediente sem causar danos ao recorrente. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido feito no presente agravo de instrumento por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos no horário regular ao Relator natural para apreciação da tutela de urgência requerida. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância